Tribunal: TJDFT
Processo: 0734552-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1 Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada contra o embargado (título oriundo da Ação Civil Pública 94-008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) e pela qual declinada a competência e determinada a remessa dos autos para o foro do local do domicilio do exequente e do executado.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.